Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.
3. Se no caso dos autos as características descritas pela vítima sobre o agente do crime não coincidem com as do acusado e há testemunhas de que ele estaria trabalhando em local diverso na data e no horário dos fatos, impõe-se sua absolvição.
4. Recurso conhecido e não provido.